Tribunal: TJES
Processo: 0002271-48.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002271-48.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO RODOLFO KRAUSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002271-48.2019.8.08.0056

APELANTE: THIAGO RODOLFO KRAUSE

Advogado do(a) APELANTE: SIREL PEREIRA ZIGONI - ES27140

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DE FILHO MENOR. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, no contexto de violência doméstica, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples. Pugna, exclusivamente, pela reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a legalidade e a proporcionalidade da exasperação da pena-base, em razão da valoração negativa dos vetores judiciais relativos aos motivos e às circunstâncias da infração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Na fixação da pena-base, o magistrado possui discricionariedade vinculada para valorar as circunstâncias judiciais, orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

A valoração negativa dos motivos da infração se justifica, pois o descontrole gerado pelo consumo voluntário de álcool, que impulsionou a agressão desproporcional no ambiente doméstico, torna a conduta mais reprovável e não constitui justificativa para o ato.

As circunstâncias do crime desfavorecem o agente, uma vez que a contravenção penal ocorreu no quarto do casal, local que deveria conferir segurança à vítima, e na presença da filha de um ano de idade, expondo a criança a grave trauma psicológico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prática de crime no âmbito doméstico na presença de filho menor agrava a reprovabilidade da conduta e autoriza a exasperação da pena-base.

A majoração da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetor desfavorável, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, revela-se proporcional, justificando a reprimenda fixada em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples.

Inexistentes atenuantes, agravantes, ou causas de aumento e diminuição, a pena-base, fixada de modo fundamentado e proporcional, converte-se em definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O descontrole emocional decorrente da embriaguez voluntária, quando mola propulsora de agressão desproporcional no ambiente familiar, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

A prática da infração penal no quarto do casal e na presença de filho menor de idade são elementos concretos que extrapolam o tipo penal e justificam a exasperação da pena-base mediante a análise desfavorável das circunstâncias do crime.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal, fundamentada em elementos concretos e observada a proporcionalidade na exasperação, não viola o art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: AREsp n. 2.572.313/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002271-48.2019.8.08.0056

APELANTE: THIAGO RODOLFO KRAUSE

Advogado do(a) APELANTE: SIREL PEREIRA ZIGONI - ES27140

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

THIAGO RODOLFO KRAUSE

em face da r. Sentença
(
Id.
13144125
),
proferida
pelo Juízo da
2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES
,
por meio da qual
o
apela
nte

fo
ra
condenado

pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), no âmbito de violência doméstica e familiar (Lei nº 11.340/06),
à

pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples, em regime inicial aberto
.

Nas razões

recursais
(
Id. 13144198),
o
apelante pleiteia, exclusivamente, a reforma da dosimetria da pena,
aduzindo que fora
fixada de forma exacerbada e desproporcional, uma vez que a maioria das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, lhe são favoráveis. Requer, assim, a fixação da reprimenda em seu patamar mínimo legal de 15 (quinze) dias.

C
ontrarrazões
ministeriais
(
Id.
13144199
)

pugnando
pelo

im
provimento do recurso.
No mesmo sentido, o
Parecer
da
douta Procuradoria de Justiça

(
Id.
14431566
).

Pois bem.

N
arra-se na Denúncia que, em 08 de novembro de 2019, por volta das 03h30m, na residência do casal em Vila Jetibá, Santa Maria de Jetibá/ES,
o réu
Thiago, companheiro da vítima Rosana Haese há quatro anos e com quem tem uma filha, chegou em casa embriagado, reclamando da vida e da falta de atenção da família.

Narra-se, ainda, que a vítima tentou se afastar para ir dormir, quando o denunciado a seguiu, passou a gritar e a ameaçá-la de morte. Em seguida, partiu para a agressão física: puxou a perna da vítima, derrubando-a no chão e, após a queda, subiu sobre ela e começou a asfixiá-la. Os gritos de socorro da vítima alertaram sua sogra, Izaura Krause, que morava no andar de baixo e tentou intervir. A vítima relatou ter perdido a consciência, lembrando-se apenas de ser acordada pela filha mais velha de Thiago, que a incentivou a denunciá-lo.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática d
a contravenção penal de vias de fato,
no contexto da violência doméstica
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A discussão nos autos cinge-se à dosimetria, alegando a defesa que, na primeira fase, o magistrado
fixou a pena-base acima do mínimo legal de forma desproporcional.

Inicialmente,
cumpre ressaltar que,
na fixação da pena-base, ao valorar as circunstâncias judiciais, o magistrado age com discricionariedade vinculada, pautando-se pelo princípio da proporcionalidade e senso de justiça.

A dosimetria é o procedimento pelo qual o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico, chega ao
quantum
ideal de pena, com base nos critérios previstos abstratamente pelo legislador, suas convicções pessoais e sempre tendo como norte os princípios da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena.

Em análise da sentença, na primeira fase, o juízo negativou apenas duas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, quais sejam, o motivo e as circunstâncias do crime, com a devida fundamentação.

Quanto aos motivos, destacou que
“
seria o descontrole gerado pelo consumo de álcool, o que não justifica a conduta delitiva e a torna ainda mais reprovável”.

Como se vê, a decisão não se baseou em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal, mas em fatos concretos extraídos dos autos que denotam maior reprovabilidade da conduta. O motivo do crime foi negativado não pela embriaguez em si, mas pelo fato do descontrole gerado pelo álcool ter sido a mola propulsora de uma agressão desproporcional no ambiente doméstico.

No que tange às circunstâncias do crime, apontou que o desfavorecem porque a
“
infração foi cometida no quarto do casal, na presença de uma criança de pouco mais de um ano de idade”
.

Nesses termos, ressalta-se que a contravenção foi praticada no quarto do casal, local que deveria ser de segurança e acolhimento para a vítima, e, o que é mais grave, na presença da filha do casal, de apenas um ano e seis meses de idade à época dos fatos, expondo a criança a um trauma psicológico severo e demonstra total desrespeito do agressor pelo ambiente familiar.

Aliás, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a prática de crimes dessa natureza “
na presença de um filho menor agrava a reprovabilidade da conduta e pode ser considerada na dosimetria, sem incorrer em ilegalidade”
(AREsp n. 2.572.313/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

No que concerne à alegação de desproporcionalidade do
quantum,
consigna-se que,
mantida a
negativa
ção de

dois vetores do art. 59, do Código Penal,

e,
tendo como base o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de se exasp
erar a pena base em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável,
adequada a manutenção da
pena-
base
em
1
(
um
)

m
ês e 05 (cinco) dias de prisão simples
,
a
qu
al
se mostra just
a
e proporcional
.

Ausentes atenuantes, agravantes, causas de aumento e de diminuição, tal pena tornou-se definitiva de forma adequada
.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
LHE
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. Sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)